Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.
III - Mantém-se a condenação pela prática de crimes de roubo se o acervo probatório demonstra que a prisão em flagrante do réu aconteceu momentos após os policiais observarem as imagens gravadas no sistema de segurança do estabelecimento comercial, estando o réu com a mesma vestimenta e portando o aparelho celular da vítima, tendo confessado informalmente os fatos aos policiais, que confirmaram todos esses fatos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Comprovado nos autos que depois de efetuar a subtração dos bens, o réu prendeu as vítimas em uma sala, as quais só conseguiram sair quando retirada a porta, verifica-se que a ação extrapolou os elementos do tipo penal e por isso, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, com majoração da pena-base.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - O Código Penal, no seu artigo 70, primeira parte, estabelece que “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.
IX - Se o agente subtrai bens de duas vítimas distintas no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, deve ser reconhecido o concurso formal próprio, com exasperação da pena de um deles, porque iguais, na fração de 1/6 (um sexto).
X - Aplica-se o regime inicial semiaberto se a pena é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o réu é primário e apenas uma circunstância judicial recebe avaliação desfavorável.
XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.